Tribunal: TJDFT
Processo: 0732818-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PRAZO FINAL. INDEFINIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE SUSPENSÃO. PRAZO MÁXIMO. SEIS MESES. CPC, ART.313, II e §4o. INCIDÊNCIA. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.
1. O relator pode deferir a antecipação de tutela recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. A suspensão do cumprimento de sentença por convenção das partes não deve exceder o prazo de seis meses (CPC, art. 921, I c/c art. 313, II e § 4o).
3. Não esclarecido qual o prazo final para o pagamento do acordo, resta inviabilizada a suspensão do cumprimento de sentença até o adimplemento da obrigação.
4. O prestígio à autocomposição, à celeridade, à economia processual e à efetividade da prestação jurisdicional não pode ser invocado como mecanismo para justificar a homologação de acordo desprovido de previsão legal, cujos termos são gerais e deixaram de contemplar, expressamente, a data final para o adimplemento.
5. As partes são livres para negociar direitos disponíveis. Mas a celeridade na tramitação não se limita a um único processo, a este processo, mas a todos os processos em curso.
6. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como “custas”, a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. Mas as custas não refletem o preço público para se manter um processo nos sistemas informáticos dos Tribunais por mais de seis meses, que é o tempo razoável estabelecido pelo Código de Processo Civil como razoável para a duração de um processo sem excepcionalidades.
7. A execução é extinta quando ocorre uma das cinco hipóteses contidas no art. 924 do CPC. Dentre elas, não está a homologação de acordo, que é viabilizada por meio de sentença com resolução de mérito (art. 487, III, “b”, do CPC).
8. Recurso conhecido e não provido.